Tribunal: TJDFT
Processo: 0700658-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Em atenção à Certidão ID no 13827118, esclareço que as diligências referentes à Decisão de ID no 13772844 devem ser providenciadas pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília – DF. Ressalto que a constrição deve ser comunicada à Fazenda Pública, nos termos do § 3o do art. 64 da Lei no 9.532/97 e do art. 8a da IN no 1.565 de 2015 da RFB. Publique-se. Oficie-se.